Tribunal: TJMT
Processo: 1021385-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021385-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), CLEDSON ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA - CPF: 035.780.771-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
Sibylla Naoum Menezes
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando decisão que acolhera a exceção de pré-executividade e excluíra a embargante do polo passivo da execução fiscal, fixando os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. A embargante alega omissão do acórdão quanto à observância dos critérios legais para fixação dos honorários, defendendo que o valor arbitrado é irrisório e deve ser readequado ao percentual mínimo de 1% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, considerando o critério estabelecido pelo art. 85, § 8º, do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), que autoriza essa forma de arbitramento quando a exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal não implica impugnação ao crédito tributário.

5. A fixação da verba honorária levou em consideração parâmetros objetivos, como a complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelo advogado e a ausência de dilação probatória, afastando a necessidade de vinculação ao valor da execução fiscal.

6. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou a matéria de forma completa e fundamentada, não havendo erro ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário.

2
. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1794554/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18.10.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, EREsp 1.880.560/RN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
oposto por
Sibylla Naoum Menezes
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O TEMA 1.076/STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

2. Recurso provido
”.

­

Em suas razões recursais a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não observar os critérios do §8º do art. 85 do CPC no arbitramento dos honorários advocatícios.

Afirma que, mesmo sob o critério da equidade, o valor fixado se mostra irrisório, pois corresponde a apenas 0,0037% do valor da execução fiscal, o que afrontaria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que, segundo precedentes da Corte Superior, honorários fixados em patamar inferior a 1% do valor da causa são presumidamente irrisórios e inadequados, razão pela qual o montante arbitrado no acórdão recorrido deve ser revisto.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, eventualmente, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de readequar os honorários advocatícios ao percentual mínimo de 1% do valor da causa. (Id. 272014874).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pelo desprovimento do recurso, por ausência de hipótese para sua interposição desse recurso (Id. 272585386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Sibylla Naoum Menezes
em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para reformar a decisão recorrida e readequar a verba honorária, fixando-a no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão sob o argumento de que a decisão não observou os critérios do §8º do art. 85 do CPC no arbitramento dos honorários advocatícios, fixando-os em patamar irrisório, inferior a 1% do valor da causa, em desacordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, restou expressamente consignado que a fixação da verba honorária decorreu da aplicação do art. 85, §8º, do CPC, tendo sido arbitrada por equidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a adoção desse critério quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário.

Além disso, o valor arbitrado considerou parâmetros objetivos, tais como o trabalho realizado pelo advogado, o tempo despendido e a baixa complexidade da causa,
a ausência de dilação probatória ou de prejuízo efetivo à excipiente
,

afastando-se a aplicação do percentual sobre o valor da execução fiscal.

N
este sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO . EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA .
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.
Precedentes. 2 . No caso dos autos, a Corte regional fixou a verba honorária com amparo no art. 85, § 3º, do CPC/2015, porém adotou, como base de cálculo, a metade do valor atualizado da causa, o que corresponde, na realidade, ao arbitramento por apreciação equitativa, por admitir parâmetro não previsto na norma de regência. N essa perspectiva, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. 3 . Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1794554 PR 2020/0308954-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023). (Destaquei).

Esta Corte de Justiça também já se posicionou em casos semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia, no julgamento do EREsp n.º 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; STJ,

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); EREsp 1.880.560/RN”.
(N.U 1027639-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025). (Destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de outra forma, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025